Tribunal: TJDFT
Processo: 0731096-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA CONTRA AGENTES DA POLÍCIA CIVIL. AGRESSÕES REPORTADAS NÃO COMPROVADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. DIAS-MULTA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO PROPORCIONAL COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REVISÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. De acordo com o art. 339 do CP, na nova redação dada pela Lei n. 14.110, de 18/12/2020, comete crime de denunciação caluniosa aquele que der “causa a instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente”.
2. Evidenciado que o acusado não teve sua integridade física violada por ocasião do cumprimento do seu mandado de prisão pelos agentes da polícia civil, conforme apurado em dois procedimentos administrativos (um perante a Corregedoria da PCDF e outro judicial - Termo Circunstanciado), deve ser mantida a sentença que reconheceu a autoria e materialidade do crime de denunciação caluniosa.
3. A pena de dias-multa deve ser fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.